Tribunal: TCU
Processo: 020.022/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8527/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 020.022/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cirene Silva Bittar (XXX.992.726-XX); Cláudia Maria de Almeida Carvalho (XXX.563.916-XX); Mariluze Ferreira de Andrade e Silva (XXX.097.767-XX); Mirian de Rezende Souza (XXX.961.056-XX); Mônica de Salles Carvalho Mattos (XXX.631.716-XX); Raquel de Rezende Evangelista (XXX.379.126-XX); Viviane de Rezende Paiva (XXX.258.356-XX); Zilda Machado Borges (XXX.520.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.